Tribunal: TJDFT
Processo: 0736625-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736625-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS RIBEIRO DE CARVALHO, RUBILENIA GOMES DA SILVA, RUTE DIAS GONZAGA JESUS, RUTE LOBO, RUTH ALVES FERREIRA, RUTH DE OLIVEIRA RICARDO, RUTH DO NASCIMENTO, RUTH MACHADO OLIVEIRA, SALETE FERREIRA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Sem prejuízo de exame da questão aventada no agravo, em observância ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Após, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e à manifestação sobre a prejudicial de mérito, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator